Tribunal: TJDFT
Processo: 0724713-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARCELA DE SALÁRIO. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CASO CONCRETO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. GERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A SEUS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
2. Desse modo, uma vez que a dívida exequenda não possui qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor auferiria renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento.
3. O fato de a agravante ser entidade fechada de previdência privada, cujo papel é gerir recursos destinados ao pagamento de benefícios a seus associados, é certo que esses valores não tem caráter alimentar enquanto poupança ou fundo para assegurar o pagamento de benefícios para os seus beneficiários. Mas ainda que assim não se entendesse, tal circunstância não se enquadraria nas exceções legal e jurisprudencial para autorizar a constrição sobre o salário do devedor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.